Tribunal: TJSP
Processo: 1072202-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Compromisso arbitral – Não instauração do procedimento arbitral (Lei no 9.307/96, art. 22-A) – Extinção sem resolução de mérito – Sentença mantida.

Honorários advocatícios – Ação pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Extinção sem julgamento de mérito – Honorários fixados em 10%

Ementa:
Ação pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Compromisso arbitral – Não instauração do procedimento arbitral (Lei no 9.307/96, art. 22-A) – Extinção sem resolução de mérito – Sentença mantida.

Honorários advocatícios – Ação pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Extinção sem julgamento de mérito – Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 4.258.209,04 – Irrazoabilidade – Honorários que devem ser arbitrados por equidade, sob pena de onerar substancialmente e injustificadamente a parte vencida – Rearbitramento – Sentença neste tópico reformada.

Dispositivo: Recurso parcialmente provido.